Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DESPACHO Verifico que o apelante/requerido, em petição de Id 24848501, alega dificuldade no cumprimento das obrigações de fazer determinadas na sentença e requer ao i. juízo de origem o envio de ofícios ao DETRAN/DF e ao SERASA em atendimento à tais determinações. O i. juiz determinou que o autor/apelado se manifestasse sobre o requerimento no mesmo prazo para contrarrazões (Id 24848505). O apelado apresentou resposta (Id ), no entanto, a secretaria do i. juízo a quo encaminhou o processo para o tribunal, sem antes submetê-lo ao e. juiz para decidir o requerimento que lhe foi endereçado pelo requerido/apelante. Por essa razão, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo a quo, para que delibere sobre o requerimento formulado pelo requerido/apelante na petição catalogada no Id 24848501. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora